Tribunal: TJPA
Processo: 0016836-23.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016836-23.2015.8.14.0401

APELANTE: JONILSON DE OLIVEIRA GOMES, GILVANDRO CAMARA SOUZA, ALEXANDRE DE SOUZA VERGOLINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA –
ARTIGO 157, §2º, I (ANTERIOR A LEI Nº
13.654/2018)
,
II E V,
DO CPB.
1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO
.
Pleito de revisão da circunstância judicial, da culpabilidade e das consequências do crime, bem como a redução da dosimetria de pena
a quo
.
Constatada a regularidade da fundamentação aportada pelo magistrado sentenciante com dados concretos nos autos e externos ao tipo penal incriminador acerca dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime para desvalorá-las, autorizado e justo o distanciamento proporcional da pena-base. Súmula nº 23 desta Corte.

2) PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO IMPOSTA NO GRAU MÁXIMO DE 1/2 (METADE) – IMPROVIMENTO
.
Pleito da aplicação da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, da reforma da sentença para aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) das majorantes.

O juiz
a quo
aplicou as majorantes seguindo a orientação da Súmula nº 443 do STJ, ou seja, justificando fundamentadamente o aumento extremado, também com elementos concretos colhidos e provados na instrução probatória, demonstrando a extensão dos seus gravames.
Ademais, considerando as peculiaridades concretas do crime, em especial pelo
modus operandi
do delito e a impossibilidade mínima de reação da vítima que demonstram a maior reprovabilidade da conduta.
Pena final mantida sem retoques.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRE DE SOUZA VERGOLINO,

GILVANDRO CAMARA SOUZA e JONILSON DE OLIVEIRA GOMES
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID – 17039331
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I
(redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
, II
e
V,
do Código Penal Brasileiro
,
respectivamente,
à sanção total de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
;
à sanção total de 06 (seis) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
e por último
,

à sanção total de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto a todos.

Em suas razões recursais (
ID – 17039348
), a defesa requereu, em suma, a revisão da circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do crime, bem como a redução da dosimetria de pena
a quo
, do apelante Alexandre de Souza Vergolino. Quanto aos apelantes Gilvandro Camara Souza e Jonilson de Oliveira Gomes, a defesa requereu a aplicação da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, a reforma da sentença para aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) das majorantes.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 17039351
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
17470686)
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 17039260
)
:

“Consta do inquérito policial nº 327/2015.000151-0 que, no dia 29 de junho de 2015, por volta de 15h30min, Paulo André da Silva Monteiro, proprietário do estabelecimento comercial “Meio a Meio Ribeirinho”, localizado na Avenida José Bonifácio, bairro Guamá, saiu do referido local na condução de seu veículo L200 Triton, prata, placa NEM-1698, com destino a outro estabelecimento comercial de sua propriedade, localizado no bairro da Terra Firme.

Contudo, quando trafegava pela Avenida Bernardo Sayão, próximo à Rua João de Deus, teve sua passagem interceptada por um veículo Honda Fit, cor prata, do qual desceram os denunciados Alexandre de Souza Vergolino e Jonilson de Oliveira Gomes e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os agentes adentraram o veículo da vítima e, restringindo a sua liberdade, determinaram que esta dirigisse em direção à Avenida Perimetral.

Durante o percurso, os indivíduos questionaram a vítima acerca da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), que supostamente esta trazia consigo. Porém, ao comunicar a inexistência do referido valor, a vítima teve subtraídos pelos agentes um anel e um cordão em ouro, além do aparelho celular, marca Samsung, Modelo S3, número 91-98894-5211.

Consumado o roubo, quando o ofendido conduzia o veículo pela Ponte sobre o Rio Tucunduba, uma viatura da Polícia passou a persegui-los, ocasião em que os agentes efetuaram vários disparos contra os policiais, ocasionando uma série de danos no veículo da vítima, conforme laudo de fls. 23/26.

Ao chegarem próximo à Passagem Caraparú, os agentes desceram do veículo e iniciaram fuga a pé, porém Jonilson de Oliveira Gomes foi preso próximo à Passagem Modelo, ainda de posse da arma utilizada no roubo, qual seja: um revolver revólver, marca Taurus, calibre 38, nº de série NK88673, com cinco munições deflagradas.

Destaca-se, ainda, que, durante o confronto com a Polícia, os agentes acabaram acertando um tiro na Sra. Maria Coutinho da Silva Manito, que caminhava em via pública. Contudo, a gravidade da lesão ainda não foi apurada, aguardando-se laudo pericial requisitado à fl.33 dos autos.

Efetuada a oitiva de Jonilson de Oliveira Gomes, este confessou a autoria do delito, descrevendo minuciosamente a conduta criminosa, conforme se vê à fls. 09/10. Por ocasião de seu depoimento, o indivíduo esclareceu que Gilvando Câmara Souza, também conhecido com “Neguinho”, teria sido o responsável por articular a trama delituosa e que, no dia do fato, o apanhou em sua residência numa motocicleta Honra Titan, cinza, tendo ambos os indivíduos executado a trama delituosa.

Diante dessas informações, a Polícia efetuou diligências investigatórias que culminaram com a prisão de Gilvando Câmara Souza e de Alexandre de Souza Vergolino, realizada em 30/06/2015.

Efetuada a oitiva dos agentes, Alexandre de Souza Vergolino confessou a autoria do delito, esclarecendo que, na realidade, ele e Jonilson de Olveira Gomes que foram os responsáveis pela efetiva execução do plano criminoso ao adentrarem o veículo da vítima, tendo Gilvando Câmara Souza sido responsável apenas por dar apoio aos meliantes, seguindo a vítima em sua moto Honda Titan até a efetiva abordagem. Na ocasião, o denunciado relatou ainda a partição de outro indivíduo, de nome Paulo Ricardo, conhecido como “Gordo”, o qual seria proprietário do Honda Fit que interceptou a passagem da vítima na Avenida Bernardo Sayão.

Por outro lado, Gilvando Câmara Souza contestou as alegações dos demais denunciados, negando qualquer tipo de participação no delito. De acordo com o agente, este se encontrava na casa de sua namorada, Marcela Siqueira Alves, no momento do fato.

Durante o procedimento investigatório, a vítima reconheceu Alexandre de Souza Vergolino e Jonilson de Oliveira Gomes, conforme se vê às fls. 08 e 42.

Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima, das testemunhas e dos denunciados (fls. 07/08, 02/06, 09/10, 43/46), pelo termo de apreensão de arma de fl. 19, laudo de constatação de danos de fls. 23/26, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito
.
”

Assim, os apelantes foram denunciados e condenados como no incurso do artigo 157, §2º, I
(redação anterior a Lei nº 13.654/2018)
, II e V
, do CPB. Ademais, extinta a punibilidade das sanções do artigo 163 do CPB, nos moldes do art. 107, IV c/c art. 109, VI do CPB e absolvidos das sanções do art. 129, do CPB, com fulcro no art. 386, VII, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

As alegações do apelo repousam, basicamente, na revisão da dosimetria, mais especificadamente, na análise da circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do crime, bem como a redução da dosimetria de pena
a quo
, do apelante Alexandre de Souza Vergolino. Quanto aos apelantes Gilvandro Camara Souza e Jonilson de Oliveira Gomes, a defesa requereu a aplicação da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, a reforma da sentença para aplicação da fração de 1/3 (um terço) das majorantes e pleiteou também a redução dos dias-multa proporcional à nova dosimetria.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pela juíza sentenciante, do apelante,
ALEXANDRE DE SOUZA VERGOLINNO
, constata-se que, dentre os vetores judiciais balizados no art. 59, ao desvalorar os referidos vetores judiciais, vê-se que foram utilizados dados concretos, colhidos e comprovados no curso da marcha instrutória, externos ao tipo penal incriminador, sendo, portanto, idôneas ambas as fundamentações, como se pode verificar (ID 17039330):

“(...) O réu possui
antecedentes criminais
(ID 38074558), possuindo inclusive sentença condenatória (...); a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula nº 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim,

as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”

Frisa-se que os recorrentes, em tentativa de fuga, dispararam tiros em direção a viatura policial, ocasionando danos ao carro da vítima e da viatura (ID 17039248). Assim, fundamentadamente, de modo acertado, a decisão
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
De modo que mantenho a pena-base fixada sem reparos.

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena,
a quo,
não reconheceu circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, não se reconheceu causa de diminuição de pena.

Todavia, a magistrada aplicou as majorantes insertas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CPB na fração máxima, em 1/2 (metade), em razão de ter incidido em três majorantes, aumentando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, seguindo a orientação da Súmula nº 443 do STJ, ou seja, justificando fundamentadamente o aumento extremado, também com elementos concretos colhidos e provados na instrução probatória.

Destaque-se que a juíza
a quo
muito bem delimitou a extensão das majorantes, bem como os seus gravames.

Mantém-se, assim, presentes as causas de aumento ora objurgadas na fração máxima aplicada em primeiro grau.

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
, do apelante
ALEXANDRE

DE SOUZA VERGOLINO,
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Em relação aos demais recorrentes,
JONILSON DE OLIVEIRA GOMES
e
GILVANDRO CAMARA SOUZA,
foi elevado a pena, em razão das três majorantes, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da vítima, portanto legítima a aplicação no percentual de 1/2, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para a pena pecuniária.

Ademais, considerando as peculiaridades concretas do crime, o pleito de aplicação da fração mínima não deve prosperar, em especial pelo
modus operandi
do delito e a impossibilidade mínima de reação da vítima que demonstram a maior reprovabilidade da conduta. Logo, mantendo a reprimenda estatal fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e o nego provimento.

É como voto.

Belém, 23/07/2024